Tribunal: TCU
Processo: 040.086/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1093/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.086/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Nogueira Brasil (XXX.396.706-XX); Alexandre de Lima e Silva (XXX.976.506-XX); Andre Luiz Braga de Carvalho (XXX.311.056-XX); Hamilton Garcia Carvalho (XXX.870.916-XX); Juliane Venturelli Silva Lima (XXX.004.116-XX); Kenia Silva Quirino Xavier (XXX.071.116-XX); Lorena de Freitas Rodrigues (XXX.422.566-XX); Nayele Macini (XXX.336.988-XX); Raquel Nunes Ferreira (XXX.541.451-XX); Raquel Soares de Souza Randi (XXX.214.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.